Tribunal: TJES
Processo: 0023489-69.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023489-69.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIN DALVI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ISENÇÃO CONDICIONADA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O ora apelante ajuizou a ação de embargos à execução fiscal com objetivo de que
seja
reconhecida a isenção de imposto territorial urbano (IPTU) sobre o imóvel de sua propriedade, uma vez que este seria considerado área de preservação permanente (APP), tendo o Magistrado de origem julgado

improcedente a pretensão com fundamento na regra de julgamento do ônus da prova, porquanto não comprovado que o imóvel está de fato situado em área de preservação ambiental ou mesmo que recebeu a isenção pelo Fisco Municipal.

2. O caso não é de distribuição dinâmica dos ônus da prova ou de fixação dos pontos controvertidos, mas de simples aplicação da regra ordinária de ônus da prova insculpida no artigo 373 do CPC, o qual estabelece que ao autor, cabe a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). O §1º do artigo 373 do CPC, cuja aplicação pleiteia o agravante, é
empregado
excepcionalmente aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, hipóteses essas não verificadas no caso em tela. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3.

De fato, inexiste comprovação da
condição
de área de preservação permanente pela parte autora, que não colacionou aos autos nenhum documento sequer, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.

4.

para além da falta de comprovação da localização e do próprio reconhecimento de que a área constitui uma APP (área de proteção permanente), ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, ainda se fazia necessário evidenciar nos autos a impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse a fim de que possa se pleitear a isenção do IPTU, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Acertada também a sentença no que concerne à inexistência de isenção incondicionada ou impossibilidade de exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que a Lei Municipal nº 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008, que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente, estabelece que a definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo, o qual, por sua vez,

prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos documentos elencados (art. 5º), condições que, como dito, não foram comprovadas pelo apelante.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), todavia em se tratando unicamente de cumprimento de sentença de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como é o caso dos autos, inaplicável a taxa SELIC, por se tratar de índice destinado à correção de indébito tributário, ainda que a condenação tenha ocorrido em demanda de natureza tributária, como a presente.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Conforme se depreende dos autos, o ora apelante ajuizou a ação de embargos à execução fiscal com objetivo de que seja reconhecida a isenção de imposto territorial urbano (IPTU) sobre o imóvel de sua propriedade, uma vez que este seria considerado área de preservação permanente (APP).

O Magistrado de primeira instância julgou improcedente a pretensão com fundamento na regra de julgamento do ônus da prova, porquanto não comprovado que o imóvel está de fato situado em área de preservação ambiental ou mesmo que recebeu a isenção pelo Fisco Municipal. Confira-se:

Analisando a legislação municipal, verifico que a isenção a ser concedida pelo ente fiscal deve ser pleiteada previamente, com a demonstração dos requisitos legais para tanto. Após o requerimento prévio, a municipalidade realizará a análise técnica para, só depois, concluir pelo benefício da isenção.

O embargante não juntou aos autos a comprovação de que recebeu a isenção pelo fisco, tampouco de que requereu o referido benefício.

Não há previsão legal para conceder isenção retroativa, a incidir sobre o imposto já lançado (...)

Cumpre ressaltar, ainda, que o embargante nem ao menos demonstrou que a área do imóvel que deu origem à execução fiscal foi declarada como área de preservação ambiental, não cumprindo o seu ônus probatório, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

(...)

Assim, é se de observar que, distintamente do alegado pela parte recorrente, o caso não é de distribuição dinâmica dos ônus da prova ou de fixação dos pontos controvertidos, mas de simples aplicação da regra ordinária de ônus da prova insculpida no artigo 373 do CPC, a qual estabelece que ao autor, cabe a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

O §1º do artigo 373 do CPC, cuja aplicação pleiteia o agravante, é empregado excepcionalmente aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, hipóteses essas não verificadas no caso em tela.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença proferida em razão de suposto cerceamento de defesa pela ausência de fixação de pontos controvertidos ou distribuição do ônus da prova.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALENTIN DALVI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Condenou, ainda, o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (ID 7090048 – fls. 17/37), o apelante sustenta a necessidade de anulação da sentença diante da existência de
error in procedendo
, uma vez que a sentença foi prolatada sem que fossem fixados os pontos controvertidos da demanda, com a especificação dos meios de prova admitidos e sem realizar a distribuição do ônus da prova, negando à apelante meio de prova capaz de lhe proporcionar a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, em manifesto cerceamento de defesa.

Afirma que “
como demonstrado nos autos da Execução Fiscal correlata, que a Secretaria Municipal de Obras e Habitação, por meio da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA expediu o Parecer Técnico de Uso Restrito nº 265/2017, o qual aferiu o percentual de área de APP dos imóveis de propriedade do Executado/Apelante”.

Assevera ainda que “apesar de a r. sentença pontuar que a isenção ao pagamento do IPTU a Municipalidade Apelada somente seria concedida mediante requerimento formulado pelo contribuinte nos termos do Decreto 14.092, há que se pontuar que a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 4.476 de 1997, trata-se de uma isenção incondicionada”.

Finaliza sustentando que “ao fixar os juros de mora patamar de 1% ao mês, com a devida vênia, acabou desconsiderando a previsão contida no artigo 406 do Código Civil e o posicionamento do e. TJES e dos Tribunais Superiores, os quais convergem para determinar a incidência, de forma única, da taxa Selic como taxa de juros de mora”.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se à análise do mérito.

Da análise dos autos extrai-se que, de fato, inexiste comprovação da condição de área de preservação permanente pela parte autora, que não colacionou aos autos nenhum documento sequer, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Imperioso ressaltar ainda que, para além da falta de comprovação da localização e do próprio reconhecimento de que a área constitui uma APP (área de proteção permanente), ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, ainda se fazia necessário evidenciar nos autos a impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse a fim de que possa se pleitear a isenção do IPTU, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...)
o reconhecimento que o imóvel encontra-se localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo territorial urbano, porquanto, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário
[...]. (AgInt no REsp n. 2.062.845/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Outrossim, acertada também a sentença no que concerne à inexistência de isenção incondicionada ou impossibilidade de exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que a Lei Municipal nº 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008, que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente, estabelece que a definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo (artigos 4º e 5º do Decreto Municipal). Veja-se, no sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. VALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1.
A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU. 2. A necessidade de prévio requerimento administrativo encontra respaldo na legislação, não havendo que falar, portanto, em impossibilidade de exigência do mesmo ou, ainda, em isenção incondicionada
. 3. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado. Data: 14/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011613-64.2022.8.08.0000 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO.
IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
. LEI MUNICIPAL nº 3.375/1997 DE VILA VELHA.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS
. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)III. No caso dos autos, verifica-se da cópia da Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha, carreado à fl. 121, que o loteamento Parque Monte Moreno foi aprovado no ano de 1969, por meio do Decreto nº 187/69. Nada obstante, consta da Análise Técnica realizada pela Coordenação de Planejamento Urbano do Município de Vila Velha, que a Rua prevista no projeto de loteamento não foi implantada, estando o terreno em questão localizado em Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA), concluindo a análise pela isenção do IPTU sobre a área em questão, nos termos do artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997 (Código Tributário de Vila Velha). IV.
Apesar da irresignação do Recorrido, no sentido de que o caso trata-se de não incidência tributária, consoante o alhures transcrito artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997, resta evidente que o instituto a ser aplicado à situação em testilha é o da isenção tributária, que, com base no artigo 80 do Código Tributário de Vila Velha, exige requerimento administrativo para fins de seu reconhecimento, diligência não realizada pelo contribuinte
em relação ao débito fiscal constante da Certidão de Dívida Ativa nº 298/2011 (fls. 05/14 dos autos da execução fiscal n 0019331-78.2011.8.08.0035, em anexo). (...) VI. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180155794, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: segunda câmara cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL. EXISTÊNCIA. ART. 199 DO CTM. NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS. ART. 70 DO CTM. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO. ISENÇÃO CONDICIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. VALIDADE DAS CDAS CONSTITUÍDAS ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DE DEMONSTRAR O NÃO RECEBIMENTO QUE INCUMBE AO CONTRIBUINTE, CONFORME TESE DEFINIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543 - C DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O STJ já definiu que a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, de forma que eventual isenção ou redução de base de cálculo do referido imposto, assim como de qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel pressupõe a existência de Lei específica, conforme dispõe o artigo 150, § 6º, da CF e o artigo 176, do CTN. Precedentes
. 2. No âmbito do município de Guarapari, existe previsão de isenção tributária sobre IPTU em relação a imóveis considerados de preservação permanente, observados requisitos e condições estabelecidas em regulamento, conforme art. 199 do Código Tributário Municipal. 3. Em que pese o imóvel se situar em área de preservação ambiental, o requerente não obedeceu os requisitos e condições estabelecidas pela municipalidade, em especial porque não postulou, administrativamente, a isenção tributária sobre seu imóvel, conforme exigido pelo art. 70 do Código Tributário Local. 4.
Verifica-se que a isenção em debate não é concedida em caráter geral, tratando-se de isenção condicionada, cujo deferimento não decorre de declaração contida na Lei, mas sim do órgão competente, que, ao analisar requerimento administrativo, verificará se houve o preenchimento das condições exigidas
. 5. Como se sabe, na isenção condicionada que depende de pedido do contribuinte à autoridade tributária, o não exercício do direito formativo gerador, oportunamente, não pode ser substituído pela decisão judicial ao efeito de atribuir eficácia retroativa ao benefício fiscal. É que ausente ilegalidade a ser reparada, a concessão da isenção importaria em substituição da atividade administrativa. (TJRS, AC Nº 70052483716, 22º Câmara Cível, Rel. : Maria Isabel de Azevedo Souza, 27/02/2013). 6. Assim, não há como declarar a insubsistência da CDA em razão do argumento de que o imóvel do autor está inserido na hipótese de isenção. 7. O ITPU trata de tributo sujeito a lançamento de ofícios, e, assim, aplica-se o entendimento sedimentado pelo STJ no sentido de que nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da Lei aplicável ao caso, lançou o tributo. (AGRG no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). 8. Sobre o não recebimento de cobrança na via administrativa relativa ao IPTU, trata-se de verdadeira inovação recursal, não levantada na origem, porquanto, na petição inicial dos embargos, apenas se fez referência à nulidade da CDA pela ausência de instauração de processo administrativo para o lançamento, o que, como se viu, não gera a nulidade porque se trata de tributo sujeito a lançamento de ofício. Logo, como a questão relativa ao não recebimento da notificação para pagamento do IPTU não foi levantada na origem, não merece ser sequer apreciada por esta Corte. 9. Contudo, mesmo que assim não fosse, não mereceria guarida o argumento em seu mérito, porque, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, cabe ao contribuinte comprovar que não recebeu o carnê de cobrança de IPTU remetido pelo Fisco, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto: RESP 1114780/SC, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0009680-59.2014.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 27/03/2018; DJES 25/04/2018)

Nesse contexto, o Decreto Municipal regulamentador prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos documentos elencados (art. 5º), condições que, como dito, não foram comprovadas pelo apelante.

Por fim, no que se refere à suposta desconsideração do artigo 406 do Código Civil quando do arbitramento de juros moratórios sobre o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, de igual maneira não merece acolhida a irresignação recursal do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), todavia, em se tratando unicamente de cumprimento de sentença de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como é o caso dos autos, inaplicável a taxa SELIC, por se tratar de índice destinado à correção de indébito tributário, ainda que a condenação tenha ocorrido em demanda de natureza tributária, como a presente. No exato sentido:

[...] VI.
No tocante à tese de que o índice de atualização aplicável, para efeito de cálculo dos honorários, seria a taxa Selic, e não o IPCA-E, a pretensão recursal encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que na atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa não incide a taxa Selic, por não ser a verba honorária crédito tributário, ainda que a condenação tenha ocorrido em demanda de natureza tributária
. A propósito: STJ, REsp 746.990/SC , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2008; AgRg no AREsp 639.778/SP , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2015; REsp 1.517.101/PE , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2017; REsp 1.464.374/SC , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/03/2018. VII. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1906682 RS 2020/0307850-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENTRE PARTICULARES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA CÍVEL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. INAPLICABILIDADE DA SELIC
. IPCA-E E JUROS DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL. 1.
Em se tratando de cumprimento de sentença que envolve apenas particulares e considerando a natureza cível dos honorários advocatícios de sucumbência, a Taxa SELIC é inaplicável para fins de atualização dos honorários, por se tratar de índice destinado a correção de indébito tributário
. 2. O IPCA-E é o índice de correção monetária aplicável na atualização dos honorários advocatícios, pois melhor reflete a real inflação no decurso do tempo. 3. Havendo mora, isto é, retardo no cumprimento da prestação, incidem juros moratórios, ainda que não previstos na decisão exequenda (Súmula 254 do STF). 4. No caso concreto, em que não houve a estipulação na decisão sobre os juros, estem incidem à taxa de 0,5% ao mês até 12/2002 (art. 1.062 do CC/1916), e, a partir de então, 1% ao mês (art. 406 do CC/2002 c/c art. 161, § 1º, do CTN). (TRF-4 - AG: 50484495620174040000 5048449-56.2017.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 13/06/2018, PRIMEIRA TURMA)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO. 1.
Os juros de mora incidem sobre os honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda no percentual de 1% ao mês
, até a liquidação do valor executado. (...) (TRF4, AC 5000271-45.2010.4.04.7106, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 29/05/2014)

Assim, afigura-se acertada a sentença no ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.